Tribunal: TCU
Processo: 008.753/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Danilson dos Santos Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4935/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde devido à não comprovação dos recursos repassados para melhoria habitacional com vistas ao controle da doença de Chagas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.